Tribunal: TJES
Processo: 5000832-08.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000832-08.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELLOMAIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RECORRIDO: ITA FARMA DROGRARIA LTDA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000832-08.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ELLOMAIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME.

RECORRIDO:

ITA FARMA DROGARIA LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ADESÃO. FARMÁCIA CONTRATANTE REVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DATA DA RESCISÃO MENCIONADA NA INICIAL. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA E REDUZIDA EQUITATIVAMENTE PELO JUÍZO DE PISO. ART. 413 DO CC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ELLOMAIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME em face de
ITA FARMA DROGRARIA LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que firmou contrato com a requerida e fornecimento de cesta de serviços, a cesta escolhida conta com uma mensalidade no valor de R$845,0, ativada para um período de 06 (seis meses), mediante o envio, com aceite e quitação, do pedido automático de 168 unidades de produtos da linha Mais Vitam, ou grade de produtos com valor equivalente, bem como a implantação de setup no valor de R$4.900,00, pagos em 03 parcelas mensais, iguais e sucessivas, com vencimentos em 10/09/2021, 10/10/2021, e 10/11/2021.

Com relação aos serviços prestados, foram emitidas as seguintes notas fiscais (Doc. 05): NF 5474, NF 5555, NF 5626, NF 5703, NF 7090 (e sua carta de correção), NF 7542, NF 7685, totalizando um débito de R$8.498,65. No entanto, a Requerida não cumpriu com sua parte da avença, restando inadimplente em face do débito acima.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e
julgo parcialmente procedente o pedido autoral e, em consequência, condeno a Requerida ITA FARMA DROGRARIA LTDA a pagar a parte Requerente ELLOMAIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME os seguintes valores:

1- R$ 8.088,55 (oito mil e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), referente as notas fiscais em aberto, valor este atualizado até 10/01/2022, com correção monetária e juros a partir vencimento e multa de 2%;

2- multa contratual por rescisão antecipada de R$ 1.267,50 (um mil e duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), sem nenhuma incidência de correção ou juros.

Outrossim, o valor da condenação deve ser atualizado na data do efetivo pagamento.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3722796, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que o final da vigência do contrato somente ocorreria em 05/02/2022, ou seja, 90 dias após a comunicação da rescisão por escrito. Em virtude disso, a emissão da NFS-e nº 5703, que ocorreu em 01/12/2021, deve ser pago por ter sido emitida dentro do período da vigência do contrato. Alega ainda, que deve incidir a cláusula penal em sua integralidade, e que esta não fere o art. 412 do Código Civil.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece prosperar, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

No que se refere à data de encerramento do contrato, nota-se que o próprio autor na inicial menciona que esta teria ocorrido em 05/11/2021 com a notificação de inadimplemento, e a partir desta data deveria incidir a cláusula penal sobre o restante dos meses (32 meses). Diante disso, constata-se que o recorrente para cobrar mais tenta alterar as datas dos eventos, posto que no intuito de receber a multa da cláusula penal usa como data 05/11/2021, e para receber a mensalidade alega que a rescisão ocorreria apenas em Fevereiro de 2022.

Ademais, menciona-se ainda, que na inicial o recorrente alega que “operou-se no caso em tela a rescisão em razão do inadimplemento”, e esta foi distribuída em 14/01/2022, ou seja, antes da data que alegam ter ocorrido a rescisão.

Do mesmo modo, em relação a cláusula penal entendo que a sentença também não merece modificação, e que o prazo de 06 (seis) meses não foi estipulado aleatoriamente pelo juízo de piso, posto que foi utilizado com base no período de ativação da cesta de serviços de mensalidade. Outrossim, a incidência da integralidade da cláusula penal ofende o art. 412 do Código Civil, posto ser em valor superior ao da obrigação principal que consiste no recebimento dos serviços prestados, objeto destes autos.

Neste sentido:

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. REJEIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO. CLÁUSULA PENAL. PERCENTUAL EXCESSIVO. REDUÇÃO. APELOS IMPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. Ação de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel em construção c/c restituição de valores e indenização por lucros cessantes. 1.1. Apelo da construtora e da consumidora. (...) 5. A despeito da autonomia da vontade das partes para a formação dos contratos,
a previsão de cláusula penal excessivamente onerosa é passível de modulação tanto com base no
artigo 413 do Código Civil
, quanto na relação de consumo, conforme previsto no
artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor
.
6. Mantida a sentença e majorados os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação, com suporte no art. 85, §§ 1º e
11, do CPC
. 7. Apelos desprovidos.
(TJDF; APC 2015.01.1.078248-4; Ac. 102.6806; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 14/06/2017; DJDFTE 28/06/2017)
(g.n).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar ao pagamento de honorários ante a ausência de constituição de advogado pela parte recorrida.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)